Tribunal: TJMT
Processo: 1029721-73.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029721-73.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade Resolúvel, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. EQUIPAMENTOS AVARIADOS. SUPOSTAS FALHAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO INEFICAZ. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE.

DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO.

RECURSO PROVIDO.

A concessionária de energia elétrica não assume a responsabilidade pelos reparos em equipamentos avariados se

os laudos técnicos apresentados pelo consumidor não comprovam de forma eficaz e contundente os danos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

N. 1029721-73.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que na ação regressiva de ressarcimento julgou procedentes os pedidos da autora e condenou a apelante a ressarcir a apelada o valor de R$ 3.216,00 (três mil duzentos e dezesseis reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês com fundamento no art. 406 do Código Civil, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do evento danoso desde a data de pagamento da indenização securitária pela parte autora (Súmulas n. 43 e 54 do STJ). Condeno requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC. (id. 216850291) Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 216850299)

A apelante sustenta que os documentos que instruíram a petição inicial não tem relação alguma com os dados informados pela autora em sua petição, sendo assim a apelada não conseguiu de demonstrar de forma clara e consistente a veracidade dos fatos.

Alega que não foi comprovado o fato constitutivo do direito da apelada e o nexo de causalidade, bem como que não teria sido realizada comunicação à apelante acerca da ocorrência do sinistro.

A apelante sustenta que a incumbência da prova em ação regressiva é da Seguradora, ora apelada, especialmente em relação ao nexo de causalidade entre o dano suportado e a eventual falha na prestação de serviço.

Afirma que a apelada não demonstrou o nexo de causalidade entre os danos suportados e a eventual falha de serviço fornecido pela concessionária de energia.

Alega que não teve conhecimento dos danos suportados pelo consumidor, que optou em buscar amparo em sua seguradora.

Assevera que a concessionária não pode ser responsabilizada aleatoriamente, por meio de um laudo, que não incida de forma técnica o dano ocorrido.

Todos os documentos apresentados na inicial pela apelada são unilaterais e facilmente manipuláveis por sua própria natureza, não sendo aptos para consubstanciar a condenação que pretende (pelo menos não sozinhos). Os laudos técnicos e os relatórios finais de sinistros foram produzidos por profissionais contratado pela apelada para tal finalidade, não sendo oportunizado à requerida ciência acerca dos documentos unilaterais.

A responsabilidade da apelante não é objetiva, mas, sim, subjetiva, por isso necessita de prova cabal do nexo causal entre o fato (oscilação de energia) e os danos dos aparelhos, o que não ficou comprovado nos autos, motivo pelo qual se impõe a improcedência dos pedidos.

Discorre sobre eventual culpa concorrente.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

(Id. 216850305).

A apelada, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença. (Id. 222125241).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de ação regressiva ajuizada pela seguradora
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
em razão de danos elétricos causados em bens materiais de propriedade de seu segurado Rodrigo Pereira Moreno.

A apelante sustenta que os documentos que instruíram a petição inicial não tem relação alguma com os dados informados pela autora em sua petição, sendo assim a apelada não conseguiu de demonstrar de forma clara e consistente a veracidade dos fatos.

A seguradora
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
em sua petição inicial menciona os danos elétricos causados em bens materiais de propriedade de seus segurados Rodrigo Santin Marques de Oliveira e Tito Sales da Costa, e anexou documentos das seguradas Aline Fernanda de Souza Silveira e Daniela da Silva Oliveira Flaminio.

Verifica-se que na verdade ocorreu um erro material, qual seja a troca dos nomes dos segurados, porém isso não impediu a apelada de demonstrar de forma clara os fatos, pois os documentos que instruíram a petição inicial demonstram de forma inequívoca a relação entre a apelada e as seguradas e os fatos que ensejaram a propositura da ação.

Colhe-se dos autos a existência de contrato de seguro firmado entre a apelada
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e Aline Fernanda de Souza Silveira e Daniela da Silva Oliveira Flaminio – Apólices n. 017516 e 009848, por meio das quais se obrigou, mediante recebimento do prêmio, a garantir os riscos que os imóveis das seguradas estivessem expostos durante o período de vigência do contrato.

As Seguradas informaram o ocorrido formalmente à apelada, por meio dos “Avisos de Sinistro”, solicitando vistorias, uma vez que tal risco estava coberto pelas Apólices em questão. Para reparar os danos, empresas especializadas analisaram e ofereceram orçamentos, para a substituição ou reparação dos equipamentos, totalizando um valor de R$ 3.216,00 (três mil duzentos e dezesseis reais), conforme pode ser verificado pelos laudos técnicos e orçamentos que acompanharam a inicial.

Realizadas as vistorias pelas empresas contratadas pela apelada para a regulação dos sinistros, as quais, diante das informações dos laudos técnicos ofertados, ficaram convencidos da ocorrência de danos elétricos nos referidos aparelhos e que o valor do prejuízo indenizável era de R$ 3.216,00 (três mil duzentos e dezesseis reais), como pode ser verificado pela regulação de sinistro que instruiu a inicial, cujo pagamento foi realizado às seguradas, conforme recibo de quitação e sub-rogação de direitos.

Recebida a petição inicial e citada a ré/apelante, realizada audiência de conciliação foi infrutífera, a apelante apresentou contestação.

Após a impugnação, intimadas as partes para indicarem provas, a parte autora não se manifestou e a apelante reiterou os termos da contestação.

Na sequência, foi proferida a r. sentença objeto do recurso.

O caso em análise aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e de consequência a inversão do ônus da prova, tendo em vista a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado exercendo os mesmos direitos daquele, conforme dispõem o caput do art. 786, do Código Civil, bem como o verbete Sumular n. 188 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. SUB-ROGAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-OBRIGATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a orientação do STJ no sentido de que, sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária.

2. Extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, especialmente para avaliar se a relação jurídica primígena, entre a concessionária e o usuário dos serviços, é relação de consumo, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.968.998/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

A apelante é Concessionária de Serviço Público,

submetida à responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, por isso desnecessária a comprovação de culpa na conduta lesiva.

É cediço que o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal transformou em objetiva a responsabilidade civil do Estado, fundada no risco administrativo, estendendo-a as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, como é o caso da apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE
REGRESSO
DA SEGURADORA. QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS DA SEGURADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. O esgotamento da via administrativa não constitui requisito essencial ao ajuizamento de ação judicial. Inteligência do art. 5º, XXXV, da Carta Magna. Hipótese em que é desnecessária a realização de vistoria prévia da requerida antes do ajuizamento da demanda. Precedentes jurisprudenciais. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO.
DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR.
É cediço que, sendo a empresa demandada
concessionária
de
serviço

público,
responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pelos danos que, na consecução de seu mister, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta do agente
. Hipótese em que restou comprovada nos autos a relação de causa e efeito entre os danos suportados pela segurada e a falha do
serviço
prestado pela ré, que acarretou a queima de equipamentos elétricos. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. RESSARCIMENTO DOS VALORES. CABIMENTO. Considerando que a seguradora indenizou os prejuízos da vítima, sub-roga-se nos direitos desta, nos termos do artigo 786 do Código Civil, bem como artigo 349 do mesmo diploma legal. Ressarcimento devido. Condenação mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(Apelação Cível Nº 70078237583, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 26/07/2018).

A autora/apelada ingressou com ação regressiva, como já mencionado, em face da apelante, empresa responsável pelo fornecimento/distribuição de energia elétrica, onde pretende a autora/apelada o ressarcimento dos valores pagos às seguradas em virtude da existência de contratos de seguros, tendo em vista a falha na prestação dos serviços, que causaram prejuízos à segurada.

Extrai-se dos autos, que não foi comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada empresa concessionária de energia e os danos suportados pelas seguradas da apelada.

Da leitura dos laudos técnicos apresentados pela apelada, por meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, verifica-se que foi elaborado de forma superficial.

Além disso, a apelada instruiu a inicial com laudos técnicos simples, sem identificação e qualificação dos técnicos que assinaram os laudos
.

Sendo assim, diante da fragilidade das provas apresentadas pela apelada, não ficou demonstrado nexo de causalidade entre os defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que neste caso, seja de natureza objetiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ANÁLISE EM CONJUNTO COM O MÉRITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR FALHA NA ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTOS AVARIADOS –LAUDOS TÉCNICOS IMPRESTÁVEIS – GENÉRICOS E SUPERFICIAIS – TÉCNICO SEM QUALIFICAÇÃO PROFFISIONAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.

(N.U 1000104-56.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO –EQUIPAMENTOS AVARIADOS – ORIGEM EM SUPOSTAS FALHAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O laudo técnico particular é aceito como meio de prova, no entanto, por se tratar de uma prova unilateral, seu valor probatório depende das circunstâncias do caso e de seu conteúdo em relação aos demais elementos de prova.

II - Os documentos juntados com o fito de demonstrar suposta ilegalidade passível de indenização não são suficientes por deficiência de informações.

(N.U 1029093-50.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇAO RECRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA –LAUDO TÉCNICO INEFICAZ – INSUFICIÊNICA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessionária de energia elétrica não assume a responsabilidade pelos reparos em equipamentos avariados quando os laudos técnicos apresentados pelo consumidor informam apenas a causa provável do dano.

(N.U 1032283-84.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
–
RESSARCIMENTO DE VALORES – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DA RÉ NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE –
AUTORA QUE NÃO
SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, § 6º), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 4. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.”
(TJ-MT 10149684820198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRAFILHO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado , Data de Publicação: 21/06/2021).

Ademais, ainda que se levasse em conta os laudos apresentados pela apelada, eles

afirmam que os danos decorrem de descara elétrica, o que se enquadra na hipótese se caso fortuito, uma excludente de responsabilidade da apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CONSTATAÇÃO APENAS QUANTO A UMA SEGURADA – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – QUANTO AOS DEMAIS SEGURADOS, OSCILAÇÃO DE ENERGIA CONSTATADA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Em sendo constatado que os danos sofridos a uma das seguradas se deu em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica - raios), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, não cabe a indenização.

Quanto aos demais segurados, demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos das demais seguradas, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados aos segurados.(N.U 1022116-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024)

Seguro – Seguradora sub-rogada nos direitos dos segurados – Ação regressiva contra concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica – Direito de regresso amparado no art. 786 do Código Civil e na Súmula n. 188 do Col. STF – Responsabilidade objetiva da concessionária, por força do art. 37, § 6º, da Constituição Federal – Caso concreto em que a pretensão da autora deriva de cinco sinistros, quatro de contratos de seguro residencial e um de contrato de seguro empresarial – Exclusão da responsabilidade da concessionária por motivo de força maior ou caso fortuito – Sobrecarga de energia elétrica causada por descargas atmosféricas (raios) – Acontecimento da natureza, estranho ao serviço de distribuição de energia elétrica – Força maior caracterizada – Excludente da responsabilidade objetiva da ré – Ilação com respaldo na prova documental – Nexo de causalidade afastado entre os sinistros e os serviços de distribuição de energia elétrica – Manutenção da improcedência da pretensão de regresso e dos ônus de sucumbência a cargo da autora – Honorários advocatícios majorados "ope legis" (art. 85, § 11, do novo CPC)– Recurso desprovido, com observação. (TJ-SP - AC: 10131359520198260002 SP 1013135-95.2019.8.26.0002, Relator: Cerqueira Leite, Data de Julgamento: 30/09/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2021)

Portanto, a autora apelada
não provou os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, enquanto a concessionária ré/apelante demonstrou a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO
– AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM
–
RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.”

(TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, e inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024